Tribunal: TCU
Processo: 007.733/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3761/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, do então Ministério da Cidadania, em desfavor de Roberto Costa Alves, prefeito de Santa Maria do Suaçuí-MG, gestão: 2013-2016, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social; Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o lapso temporal entre a Nota técnica 2478/2015, da Coord. Geral de Prestação de Contas, de 18/8/2015 (peça 4), e a subsequente Nota técnica 885/2021, também Coord. Geral de Prestação de Contas, de 23/4/2021 (peça 9); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 41-44) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencinada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1. Processo TC- Processo 007.733/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Roberto Costa Alves (XXX.075.836-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Santa Maria do Suaçuí-MG. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.